Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603520-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
29/07/2024
Número: 0603520-94.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/04/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - DANIELA ALZIRA DA SILVA
AROUCA MIGUEL- REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DANIELA ALZIRA DA SILVA AROUCA
MIGUEL DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
DANIELA ALZIRA DA SILVA AROUCA MIGUEL
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43920313
26/07/2024
17:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.582

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603520-
94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 DANIELA ALZIRA DA SILVA AROUCA MIGUEL DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: DANIELA ALZIRA DA SILVA AROUCA MIGUEL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAL. ELEIÇÕES DE
2022. CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS
A D E S T E M P O . P O S S I B I L I D A D E
E X C L U S I V A P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
D E V A L O R E S , S O B P E N A D E
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
CPC/2015, quando na decisão recorrida
estiver presente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.

2. Não obstante a ausência de contradição,
dúvida, omissão ou obscuridade no
Acórdão, é certa a possibilidade de ser
a n a l i s a d a
d o c u m e n t a ç ã o
intempestivamente apresentada, não para
Num. 43920313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/07/2024 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617114215500000042874922
Número do documento: 24072617114215500000042874922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:15:43

fins de afastar a irregularidade, mas tão
somente com o objetivo de afastar a
determinação de recolhimento de valores
indevidos à União.

3. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos para reduzir o valor
do recolhimento ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 25/07/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por DANIELA ALZIRA DA
SILVA AROUCA MIGUEL, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Partido
Republicanos, nas Eleições de 2022, em face do Acórdão 63.329 (ID. 43854779) que,
desaprovadas as contas de campanha, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional
de R$ 63.920,98 (sessenta e três mil e novecentos vinte reais e noventa e oito centavos)
e da quantia de R$ 1.775,37 (um mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete
centavos) ao partido político.

Sustenta a embargante, em síntese, o cabimento da juntada de documentos
em embargos declaratórios e que acórdão proferido incorreu em vício de omissão,
alegando, para tanto, que: a) no tocante à inconsistência relativa à contratação de gastos
de campanha realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, o acórdão é omisso em relação ao que dispõe o art. 76 da Resolução-TSE n.
23.607/2019; b) para que seja afastado o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a
Embargante apresenta os inclusos documentos complementares; c) a Justiça Eleitoral
tem aplicado entendimento quanto a possibilidade de juntada e/ou análise de
documentação no atual momento processual de modo excepcional e exclusivamente para
fins de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; e d) para que não reste
violado o princípio do não enriquecimento ilícito insculpido no art. 843 do Código Civil
(CC), uma vez que a UNIÃO estaria a receber valores indevidos da Embargante, deve ser
afastada a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional (ID 43860035).

Ao final, requer que os embargos declaratórios sejam acolhidos/providos,
com necessários efeitos modificativos, para a finalidade de que este Tribunal reforme seu
entendimento anterior, por meio de manifestação expressa acerca da questão acima
apresentada. Na hipótese de o pedido anterior não ser acatado, requer que a Corte se
manifeste expressamente sobre as questões acima apresentadas.
Num. 43920313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/07/2024 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617114215500000042874922
Número do documento: 24072617114215500000042874922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:15:43

Os autos foram ao Setor Técnico para análise exclusiva da conformidade
entre os documentos ora apresentados e os gastos despendidos em campanha, com o
fim específico de afastar eventual recolhimento de valores ao erário, seguindo-se da
apresentação do respectivo parecer (ID 43877329).

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos
embargos, manifestando-se por seu parcial acolhimento, somente para o fim de afastar a
determinação de recolhimento do valor correspondente às despesas contratadas com o
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (ID 43880944).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, os embargos devem ser parcialmente acolhidos para o fim
específico de afastar, tão somente, o recolhimento do montante de R$ 1.775,37 (um mil
setecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) ao partido político, mantendo-
se, contudo, a desaprovação das contas.

Vejamos.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

A decisão embargada encontra-se assim ementada:

Num. 43920313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/07/2024 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617114215500000042874922
Número do documento: 24072617114215500000042874922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:15:43

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM DETALHAMENTO. CONTRATAÇÃO
INDIRETA DE PESSOAL SEM IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE
PRESTADORES DE SERVIÇO. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS.
SOBRA DE CRÉDITOS DO FACEBOOK. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ DA CAMPANHA. OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO SISTEMA SPCE.
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
GASTOS NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo
quando a doação provém do próprio partido e o atraso foi por poucos dias.

2. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e destinação
dos recursos públicos, sejam decorrentes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ou Fundo Partidário. A contratação de pessoal
deve atender ao art. 35, §12, cujo teor exige informações detalhadas acerca
do local de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas, justificativa
do preço contratado.

3. É possível a contratação indireta de pessoal para atividade de militância e
mobilização de rua, desde que seja possível aferir o quantitativo de
prestadores de serviço, bem como identificar integralmente os prestadores,
os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado.

4. A identificação de gastos de natureza eleitoral que foram pagos com
recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago
com recursos do fundo partidário, por se tratar de sobra de campanha, deve
ser recolhido ao partido político.

6. A identificação de notas fiscais eletrônicas configura irregularidade e
utilização de recursos de origem não identificada. Eventual desconstituição
está condicionada ao pedido de cancelamento da nota fiscal, nos termos do
art. 59 da Res.TSE nº 23.607/2019.

7. A divergência entre a informação lançada pelo doador e donatário,
quando possível confirmar a origem da doação, não prejudica a
transparência das contas.

8. Omissão de contas bancárias na prestação de contas pode ser
Num. 43920313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/07/2024 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617114215500000042874922
Número do documento: 24072617114215500000042874922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:15:43

considerada falha formal, quando não impede a análise dos extratos
bancários. Ressalva.

9. Divergência na movimentação financeira, bem como omissão de
despesas na prestação de contas parcial constituem vícios que podem
prejudicar a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Trata-se de
obrigação do prestador lançar no sistema SPCE todas as receitas e
despesas, bem como atender aos prazos previstos na Res. TSE nº
23.607/2019.

10. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro
Nacional e ao partido político.

No caso, sob um primeiro enfoque, o embargante sustenta a ocorrência de
omissão no julgado, eis que, no tocante à inconsistência relativa à contratação de gastos
de campanha realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, o acórdão não tratou sobre que dispõe o art. 76 da Resolução-TSE n.
23.607/2019.

Sem razão, contudo.

Sobre a irregularidade em questão, no Acórdão assim constou:

Por óbvio que a informação na prestação de contas final não tem o condão de
suprir a irregularidade em questão, a qual é insanável e o acórdão foi bastante claro ao
explicitar o porquê dessa insanabilidade, eis que houve prejuízo à fiscalização
Num. 43920313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/07/2024 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617114215500000042874922
Número do documento: 24072617114215500000042874922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:15:43

concomitante desses gastos, inclusive pelo próprio eleitorado. Logo, desnecessário que
fosse afirmado na hipótese que o dispositivo invocado sequer teria aplicabilidade, já que
não se tratava de mera irregularidade formal e tampouco seria possível a correção da
irregularidade.

Sob um outro viés, a embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com o objetivo de afastar a determinação de devolução de valores,
fundamentando sua pretensão em julgados desta Corte.

Pois bem. De acordo com o entendimento firmado por este Tribunal Regional,
a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público, porém não possui o condão de afastar a
irregularidade:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE
BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 275
do Código Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).

2. No particular, as questões controvertidas foram suficientemente
enfrentadas no acórdão embargado, não se prestando os embargos de
declaração à reanálise ou alargamento da matéria alegada.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.

(...)

6. Embargos rejeitados.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
Num. 43920313 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/07/2024 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617114215500000042874922
Número do documento: 24072617114215500000042874922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:15:43

DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS.
ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA
AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES
BANCÁRIOS DE DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS
ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA. DESPESAS EFETUADAS
ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

(...)

11. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público, mas não para afastar a irregularidade detectada.

(...)

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
25/08/2022 – grifos acrescidos)

Raciocínio similar, por óbvio, também deve ser aplicado os recolhimentos
indevidos aos partidos políticos, sob pena de enriquecimento indevido das agremiações.

Pois bem.

Neste cenário, tendo em vista os documentos apresentados a destempo, é de
se conhecer os presentes Embargos de Declaração, porém, acolhendo-os apenas em
parte.

Explico.

Conforme se depreende do Parecer Técnico, no que tange aos recolhimentos
relacionados às despesas omitidas e às despesas pagas com recursos públicos, a
documentação apresentada com os embargos ou já havia sido apresentada
anteriormente ou não é apta a afastar o recolhimento, de sorte que os apontamentos com
tais inconsistências foram mantidos.

Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial neste ponto:
Num. 43920313 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/07/2024 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617114215500000042874922
Número do documento: 24072617114215500000042874922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:15:43

In casu, observa-se dos documentos acostados que estes possibilitam o
afastamento, em parte, da determinação de recolhimento de valores ao
erário.

Inicialmente, em relação às irregularidades identificadas com despesas
pagas com recursos do Fundo Partidário, constou do parecer conclusivo que
“não foi apresentada justificativa dos valores contratados conforme preço de
mercado (art. 35, § 12º, Resolução TSE n.º 23.607/2019)”. Especificamente
em relação à contratada FRANCIELE CRISTINA ALVES, o Setor Técnico
anotou que o valor total previsto para ela era consideravelmente superior ao
fixado para as/os demais de igual objeto - R$ 1.000,00 (mil reais) para
CARLA NAYARA e LARISSA T. FERREIRA; R$ 500,00 (quinhentos reais)
para NAMIR JOSÉ BOMDEK e PATRÍCIA C F DOS SANTOS; e, ainda, R$
115,00 (cento e quinze reais) para KAIO FERNANDO GROSSI FABRI.

Nos aclaratórios, a prestadora reapresentou o contrato de PATRICIA C. F.
DOS SANTOS (id 43724210), já juntado aos autos (ids. 43306647,
43724210). Assim tendo em vista que não se trata de documentação nova,
entende-se que esta é inservível para alterar o entendimento constante no
acórdão embargado.

Por sua vez, ainda em relação às despesas contratadas com recursos do
Fundo Partidário, constou do parecer técnico conclusivo 2 (duas) despesas
com pessoa jurídica para a terceirização da prestação de serviços com
atividades de militância e de mobilização de rua, no valor de R$1.500,00 (mil
e quinhentos reais).

A respeito, a prestadora reapresentou a nota fiscal já juntada aos autos por
ocasião da prestação de contas e da retificadora, de modo que o documento
não altera a conclusão do decisum embargado.

Em relação às irregularidades com as despesas pagas com recursos do
FEFC, identificou-se a ausência de comprovante de pagamento, recibo ou
equivalente em relação às despesas com alimentação, as quais totalizam
R$265,62 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

A prestadora limitou-se a reapresentar a nota fiscal (id. 43860036) já juntada
anteriormente aos autos (id. 43724197), sendo, por isso, de rigor manter a
determinação do valor respectivo.

Em relação aos gastos com atividades de militância e mobilização de rua
pagos com recursos do FEFC, o setor técnico também apontou, por ocasião
do parecer conclusivo, divergência de remuneração de pessoas físicas, a
qual totalizou R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). A embargante
reapresentou documento fiscal (id. 43860037) já apreciado por esta Corte
(ids. 43306619, 43724195), entendendo-se ser o caso de manter a
inconsistência.

Por fim, no concernente aos gastos eleitorais com serviços prestados por
terceiros pagos com recursos do FEFC, fora anotado pelo Setor Técnico
ausência de comprovante de pagamento, recibo ou equivalente, no valor de
R$3.000,00, pago ao fornecedor A. M. Nunes. Uma vez que a prestadora se
limitou a reapresentar comprovante de pagamento que já se encontrava
juntado aos autos, é o caso de manter a irregularidade.
Num. 43920313 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/07/2024 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617114215500000042874922
Número do documento: 24072617114215500000042874922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:15:43

De outro turno, em relação à irregularidade decorrente de sobras de recursos
do Fundo Partidário destinados com Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, no
montante de R$ 1.775,37 (mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos),
é certo que o Acórdão havia destacado que, em que pese tenha sido registrada na
prestação de contas despesa no valor de R$12.000,00, só havia nota fiscal no valor de
R$ 10.224,63 e que, desse modo, a respectiva sobra deveria ser recolhida ao partido
político.

Nos embargos de declaração, a prestadora apresentou nota fiscal com o
saldo remanescente justamente no valor a R$ 1.775,37 (mil, setecentos e setenta e cinco
reais e trinta e sete centavos), a qual pode ser considerada para o fim de afastar a
determinação, à agremiação, do recolhimento do saldo respectivo.

Portanto, os presentes embargos devem ser acolhidos tão somente para o
fim de exclusivamente afastar somente para o fim de afastar a determinação de
recolhimento do valor correspondente às despesas contratadas com o Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, tão somente para
o fim específico de afastar a determinação de recolhimento ao Partido Político da
quantia de a R$1.775,37 (mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete
centavos), comprovados a destempo, vez que em sede recursal, mantendo-se os demais
termos do Acórdão quanto à determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, assim como a desaprovação das contas.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603520-94.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 DANIELA ALZIRA DA SILVA AROUCA MIGUEL
DEPUTADO FEDERAL, DANIELA ALZIRA DA SILVA AROUCA MIGUEL - Advogados
das EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
Num. 43920313 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/07/2024 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617114215500000042874922
Número do documento: 24072617114215500000042874922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:15:43

PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.07.2024

Num. 43920313 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/07/2024 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617114215500000042874922
Número do documento: 24072617114215500000042874922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:15:43